Tribunal: TJMT
Processo: 0019617-83.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0019617-83.2013.8.11.0041
RECORRENTE: SISAN ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: RAUL FERREIRA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 96349964):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA – FATO INCONTROVERSO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À REPARAÇÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (quatorze meses), como acreditavam os compradores, configura dano moral passível de indenização. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0019617-83.2013.8.11.0041, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em 28.07.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 109444477.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, VI, 373 inciso I do CPC, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que o órgão fracionário recorrido, embora a par da jurisprudência invocada nas razões recursais, não demonstrou o porquê do caso julgado não se assemelhar ao decisório invocado, a fim de afastar o entendimento consolidado.
Nesta perspectiva, sustenta que em conformidade com a sedimentada jurisprudência do STJ “o atraso na entrega de imóvel residencial, por si só, não gera dano moral, independente do imóvel fazer parte de programa habitacional. A condenação ao pagamento de indenização, ao contrário do decidido pelo E. TJMT, exige ofensa à direito de personalidade, não sendo suficiente o mero “descumprimento” do prazo de entrega no PMCMV”. (ID. 113326476- Pág. 11)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 113679487 e 113341479).
Contrarrazões (ID 117423979).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 489, §1o, VI do Código de Processo Civil- ausência de vício de fundamentação.
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, VI do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido padece de fundamentação adequada, pois deixou de seguir precedente por ela invocado, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, momento em que assentou o entendimento de que, em se tratando de atraso excessivo (de 14 meses), aliado ao fato da parte consumidora continuar a pagar aluguel até cessar a mora, caracteriza-se a violação ao direito da personalidade, como se observa da transcrição abaixo (id 117423979):
“Todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela embargante, sob os seguintes fundamentos:
“Restou incontroverso também o atraso significativo na conclusão da obra em relação à previsão contratual, sendo que o autor/apelado deveria receber as chaves até o dia 14.11.2012, mas esta somente lhe foi entregue em fevereiro de 2014, o que resultou num atraso de 14 (quatorze) meses após o acordado.
Desse modo, não tem razão a empresa apelante, porque, a meu ver, o atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.
Isso porque o atraso na entrega do imóvel frustra as expectativas de uso e de propriedade do adquirente, causando-lhe angústia, sofrimento e, portanto, danos morais pelo abalo aos seus direitos da personalidade.
Ressalte-se que, no caso, os danos morais não decorrem do mero descumprimento do contrato, mas, sim, daquele que transborda os limites da razoabilidade, gerando prejuízos ao comprador que precisou locar imóvel para moradia e, ainda, teve que suportar os transtornos da frustração da expectativa de mudança decorrentes do atraso, sem saber ao certo quando poderia receber as chaves da sua moradia.
Diante desse quadro, havendo fundamentação suficiente traduzida na premissa de que o atraso na entrega do imóvel foi significativo (superior a treze meses), apta a afastar a aplicação dos precedentes invocados pela parte recorrente, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, VI do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
3- Do Dissídio Jurisprudencial – Deficiência de Fundamentação – não indicação dos dispositivos violados. Súmula 284/STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca do cabimento de indenização por danos morais no caso de atraso para a entrega de unidade imobiliária, não se demonstrou de forma suficiente quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio.
Isto porque a parte recorrente fez menção exclusiva aos art. 489, §1o, VI do CPC e 373 inciso I do CPC, que não possuem carga normativa para sozinhos, infirmar os fundamentos do aresto recorrido, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.